Tribunal: TJSP
Processo: 2015935-75.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Crédito Suplementar
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
res do Município. Interferência do legislativo em matéria orçamentária no exercício da gestão administrativa. Ofensa ao princípio da separação dos poderes, da simetria e da legalidade previstos na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica Municipal.
Informações da Câmara Municipal de Sumaré informando que a Lei ora impugnada foi expressamente revogada pelo art. 4o, da Lei Municipal no 7.408, de 10 de março de 2025.
Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse de agir. Ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2015935-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Crédito Suplementar

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação proposta pelo Prefeito Municipal em face da Lei Municipal no 7.356, de 6 de dezembro de 2024, do Município de Sumaré que "altera o inciso II, do art. 12 da Lei 7.310, de 19 de junho de 2024 e dá outras providências". Alegação de vício de iniciativa eis que o trâmite legislativo não atendeu os prazos legais de promulgação da lei. Propositura em novembro

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ação proposta pelo Prefeito Municipal em face da Lei Municipal no 7.356, de 6 de dezembro de 2024, do Município de Sumaré que "altera o inciso II, do art. 12 da Lei 7.310, de 19 de junho de 2024 e dá outras providências". Alegação de vício de iniciativa eis que o trâmite legislativo não atendeu os prazos legais de promulgação da lei. Propositura em novembro de 2024 em afronta ao art. 35, § 2o, ADCT e arts. 174, § 9o e 175, § 4o, ambos da Constituição Estadual. Usurpação de competência do Chefe do Poder Executivo eis que a norma impugnada trata sobre a redução da margem de créditos adicionais suplementares do Município. Interferência do legislativo em matéria orçamentária no exercício da gestão administrativa. Ofensa ao princípio da separação dos poderes, da simetria e da legalidade previstos na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica Municipal.
Informações da Câmara Municipal de Sumaré informando que a Lei ora impugnada foi expressamente revogada pelo art. 4o, da Lei Municipal no 7.408, de 10 de março de 2025.
Perda superveniente do objeto. Ausência de interesse de agir. Ação extinta, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.